Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-79.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PREDIDO CONTRAPOSTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado em que se pretende a procedência de pedido contraposto.
2. Em sede de pedido contraposto, o reclamado pugna pelo recebimento de valor indevidamente cobrado, no importe a 2.773 sacas de soja, as quais, liquidados, importam em valor superior a quarenta salários mínimos.
3. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, nos termos do art. 3o, inciso I da Lei 9.099/95.
4. Incompetência do juízo reconhecida de ofício.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012456-79.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), EDGAR TRICHES - CPF: 706.524.819-49 (RECORRIDO), PAULO ANDRE ALVES DE RESENDE - CPF: 023.528.379-79 (ADVOGADO), MAYARA PIOVESAN - CPF: 071.373.399-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023